Tribunal: TJSP
Processo: 1516322-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu trazia consigo e armazenava, no interior de sua residência, 230 porções de maconha (725,6 gramas), 88 porções de cocaína (38,1 gramas), 89 pedras de crack (13,8 gramas), e 1.218 mililitros de Cloreto de Metileno/Diclorometano (lança-perfume), dispostos em 87 porções. Pleitos absolutório e desclassificatório que não comportam acolhimento. Traficância evidenciada.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu trazia consigo e armazenava, no interior de sua residência, 230 porções de maconha (725,6 gramas), 88 porções de cocaína (38,1 gramas), 89 pedras de crack (13,8 gramas), e 1.218 mililitros de Cloreto de Metileno/Diclorometano (lança-perfume), dispostos em 87 porções. Pleitos absolutório e desclassificatório que não comportam acolhimento. Traficância evidenciada. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Quantidade e variedade de droga que atestam não só a narcotraficância, mas, igualmente, a dedicação do réu ao comércio espúrio. Condenação mantida. Bases determinadas nos mínimos legais. Redutor devidamente negado. Dedicação à atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516322-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENAN
FRANKLIN RIBEIRO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1516322-55.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Renan Franklin Ribeiro Ferreira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.865
Tráfico de entorpecentes. Réu trazia consigo e armazenava, no
interior de sua residência, 230 porções de maconha (725,6
gramas), 88 porções de cocaína (38,1 gramas), 89 pedras de crack
(13,8
gramas),
e
1.218
mililitros de Cloreto de Metileno/Diclorometano (lança-perfume), dispostos em
87
porções. Pleitos absolutório e desclassificatório que não
comportam acolhimento. Traficância evidenciada. Depoimentos
firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Quantidade
e variedade de droga que atestam não só a narcotraficância, mas,
igualmente, a dedicação do réu ao comércio espúrio. Condenação
mantida. Bases determinadas nos mínimos legais. Redutor
devidamente negado. Dedicação à atividade criminosa. Regime
inicial fechado mantido. Negado provimento ao recurso.
A MM. Juíza a quo, Dra. Nidea Rita Coltro
Sorci, da 16a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 03/10/2019 (fl. 98), julgou procedente a ação
penal para condenar Renan Franklin Ribeiro Ferreira como incurso
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão e
500 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, pleiteando, precipuamente, a absolvição por insuficiência
de prova. Alternativamente, postula a desclassificação da conduta
para o tipo penal constante do artigo 28, da Lei 11.343/06, a redução
das penas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228 -Voto no
3
por restritivas de direito e a fixação de regime inicial aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 06 de julho de 2019, por volta das 21h00, na Rua
Padre Segundo, no 280, Sacomã, tinha em depósito e trazia consigo,
para fins de tráfico, 725,6 gramas de maconha, dispostos em 230
porções, 38,1 gramas de cocaína, dispostos em 88 porções, 13,8
gramas de crack, dispostas em 89 porções, e 1.218 mililitros de
Cloreto
de
Metileno/Diclorometano,
substância
popularmente
conhecida como lança-perfume, dispostos em 87 porções, conforme
auto de exibição e apreensão, laudo pericial e laudo de exame
químico-toxicológico de fls. 06/07, 40/43 e 67/70.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares, em patrulhamento pela região,
avistaram o réu em atitude suspeita na frente da residência dele. Ao
perceber
a
aproximação
policial,
Renan
demonstrou
certo
nervosismo, motivo pelo qual os agentes decidiram abordá-lo. Em
revista pessoal, os milicianos apreenderam 10 porções de maconha
no bolso do seu agasalho. Indagado acerca dos fatos, Renan admitiu
a mercancia espúria e salientou a existência de mais entorpecente no
interior de sua morada.
Ato contínuo, ao realizarem buscas no local, os
agentes públicos apreenderam o restante da droga acima
mencionada. Ainda, ao efetuarem pesquisa junto ao COPOM, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228 -Voto no
4
policiais foram cientificados de que o acusado era procurado pela
Justiça.
O policial militar André Felipe Quintino Danielli,
inquirido em sede judicial, relatou ter se deparado, durante
patrulhamento, com o réu, defronte à sua casa, em atitude suspeita.
Ao perceber a aproximação policial, o acusado se mostrou nervoso, o
que ensejou a abordagem, com a localização, durante revista pessoal,
de 10 porções de maconha em um de seus bolsos. Acrescentou que o
réu, no local, admitiu a traficância e permitiu a busca domiciliar, após
afirmar que o restante das drogas estava em sua casa. Em pesquisa
junto ao COPOM, tomou ciência de que o réu era "procurado".
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar André Fiel dos Santos.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Disse que estava na esquina de sua residência em poder de pedras
de crack, alegando-se consumidor dessa substância. Ao notar a
presença da viatura policial, apenas comunicou “os meninos” que
estavam dentro do imóvel sobre a presença da guarnição.
Em sede policial, no entanto, apresentou
versão distinta. Confessou a mercancia espúria, narrando que estava
armazenando os tóxicos, para a comercialização, trabalhando “na
função” há nove meses, auferindo a quantia de R$ 250,00 por turno
de serviço.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade restaram devidamente comprovadas.
Os elementos informativos confirmaram-se
durante a instrução processual, mormente diante dos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228 -Voto no
5
firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, em ambas as
fases da persecução.
A quantidade e a variedade de entorpecente
apreendido no interior do imóvel do réu confirmam a versão
acusatória, restando isolada a tese desclassificatória para o crime
constante do artigo 28, da Lei 11.343/06.
Não sobejam dúvidas de que o acusado
armazenava volume considerável de drogas para fins de
fornecimento, gratuito ou não, a terceiros. A partir da quantidade e da
variedade de substâncias é possível concluir a dedicação do
recorrente à atividade criminosa, não se tratando de mero aventureiro
na narcotraficância.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, as penas-base foram
determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, a magistrada sentenciante
vedou a aplicação do redutor porquanto, com acerto, exsurge dos
autos não se tratar de mero aventureiro do tráfico, mas sim de
indivíduo que se dedicava ao comércio espúrio, sendo flagrado em
poder de considerável quantidade de droga.
As penas de Renan permanecem inalteradas
em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
O regime deve permanecer o inicial fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516322-55.2019.8.26.0228 -Voto no
6
exigindo-se maior reprovabilidade da conduta do recorrente, tendo em
vista a dedicação ao comércio espúrio.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator